Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RISCO À VIDA. HOME CARE. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato entabulado entre as partes, há situações emergenciais ou urgentes que excepcionam a regra. O Superior Tribunal Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1.082 segundo a qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
2. Demonstrado, por laudos médicos, que o beneficiário é paciente de alta complexidade e recém-saído de uma internação de mais de 6 (seis) meses, em razão de múltiplos acidentes vasculares cerebrais, com dependência total dos cuidados de homecare, não se justifica o encerramento do plano de saúde.
3. Não obstante a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, é assente a jurisprudência no âmbito do STJ e deste e. Tribunal que é abusiva a rescisão unilateral enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico necessário à sobrevivência ou à sua incolumidade física. Precedentes.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.